Tribunal: TJSP
Processo: 2179636-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Decisão agravada que afastou a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento das custas iniciais referentes à instauração incidental da fase de cumprimento de sentença. Alteração legislativa trazida pela Lei no 15.109/2025, que dispensa os advogados do pagamento antecipado de custas processuais em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Decisão agravada que afastou a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento das custas iniciais referentes à instauração incidental da fase de cumprimento de sentença. Alteração legislativa trazida pela Lei no 15.109/2025, que dispensa os advogados do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança e na execução de honorários advocatícios, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 82 do CPC. Decisão reformada.
Provimento ao recurso.